Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de intimação acerca de penhora não se enquadram em ato que exija intimação pessoal da parte. Precedentes.
2. A arguição das executadas deveria ser deduzida na primeira oportunidade para falar nos autos, em observância ao prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 854, § 3o, I, do CPC, sendo certo que ao apresentar impugnação tardia e após a conversão da indisponibilidade em penhora, evidencia a ausência de essencialidade dos valores indisponibilizados, desvirtuando a proteção conferida pelo CPC.
3. Se não bastasse, incumbe a parte prejudicada comprovar que as quantias tornadas indisponíveis em sua conta bancária são impenhoráveis, ônus do qual a parte executada não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e não provido.